Tribunal: TJDFT
Processo: 0726214-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALTERAÇÃO DE VOO. AVISO PRÉVIO POR PARTE DA COMPANHIA AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. Em hipóteses de alteração de voos por parte da companhia aérea, o dano moral não possui natureza in re ipsa, de modo a ser indispensável a análise fática de questões relativas ao atraso e a efetiva existência de lesão à personalidade, para cogitar-se legítima a reparação por danos morais.

2. Na hipótese, a companhia aérea demonstrou que cumpriu com a obrigação de informação, alertando os autores da alteração do voo com antecedência, oportunidade em que os demandantes foram devidamente realocados em voo no dia seguinte.

3. Por não restar comprovada a argumentada atuação abusiva por parte da empresa aérea, bem como por não aferir nexo de derivação com a sustentada lesão à personalidade dos autores, não há que se falar em dano extrapatrimonial a ser compensado.

4. Apelação conhecida e não provida.